Tribunal: CARF
Processo: 16682.720997/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720997/2014-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.012 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
BRADESCO AUTO/RE CIA. DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2011
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. COMISSÕES SOBRE PRÊMIOS
CANCELADOS E RESTITUÍDOS. POSSIBILIDADE.
Os valores decorrentes de comissões sobre prêmios cancelados e restituídos
podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições por
consubstanciarem recuperações de valores registrados como despesas e não
representarem ingresso de novas receitas.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2011
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. COMISSÕES SOBRE PRÊMIOS
CANCELADOS E RESTITUÍDOS. POSSIBILIDADE.
Os valores decorrentes de comissões sobre prêmios cancelados e restituídos
podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições por
consubstanciarem recuperações de valores registrados como despesas e não
representarem ingresso de novas receitas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720997/2014-30
Fl. 12364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720997/2014-30

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Autos de Infração de fls. 12.184 a 12.199,
lavrados pela DEMAC RIO DE JANEIRO em decorrência da falta de
recolhimento da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins,
consubstanciando exigência de crédito tributário referentes aos períodos de
apuração de 01/07/2010 a 31/12/2011, conforme tabela a seguir:
]
PIS
CONTRIBUIÇÃO -R$ 575.523,75
JUROS DE MORA (calculados até 27/01/2015) -R$ 195.617,21
MULTA PROPORCIONAL (Passível de Redução) -R$ 431.642,83
TOTAL DO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO -R$
1.202.783,79
Cofins
CONTRIBUIÇÃO -R$ 3.541.684,45
JUROS DE MORA (calculados até 27/01/2015) -R$ 1.203.798,12
MULTA PROPORCIONAL (Passível de Redução) -R$ 2.656.263,37
TOTAL DO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO -R$
7.401.745,94

Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (TVF), fls. 12.168 a 12.183, a
Autoridade Fiscal apurou possíveis inconsistências na escrituração fiscal do
contribuinte, que resultaram em lançamento de crédito. A seguir reproduzimos,
em síntese, as principais considerações apresentadas pela fiscalização:
1) A partir de exames iniciais efetuados nos demonstrativos de apuração de PIS
e COFINS, com auxílio dos balancetes mensais apresentados, verifica-se que o
contribuinte deixou de adicionar às bases de cálculo do PIS e da COFINS as
comissões sobre prêmios cancelados e restituídos, cujos valores foram
contabilizados nas contas 3141111030000 (COMISSAO S/ PREM. EMIT.
CANCELADOS), 3141111040000 (COMIS. S/ PRÊMIOS EMIT. RESTIT.),
3141120020000 (COMIS. S/ PREM. EMIT. CANC. COSSEG AC.) e
3141120030000 (COMIS. S/ PREM. EMIT. REST. COSSEG AC.);
2) As comissões pagas aos corretores de seguros, por força da legislação que
regula a profissão Lei n° 4.594, de 29 de setembro de 1964 (publicado no
D.O.U. de 05 de janeiro de 1965), fato regulamentado pela CIRCULAR SUSEP
n° 127, de 13 de abril de 2000 - Ato Normativo da Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP vigente no período de apuração do presente procedimento
Fl. 12365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720997/2014-30

fiscal, integram a composição do valor do Prêmio de Seguro, que corresponde
a RECEITA da fiscalizada, vinculando o valor desta parcela ao valor do
Prêmio cobrado aos segurados. Desta forma, ressalta-se que do valor pago
pelo segurado à Companhia de Seguros, uma parcela é destinada ao
pagamento de COMISSÕES aos corretores;
3) Assim sendo, ocorre a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS,
quando do registro do valor da operação na conta de resultado - RECEITA. A
partir da análise da escrituração da fiscalizada, constata-se que tal
procedimento é seguido, já que a base de cálculo considerada corresponde à
totalidade dos Prêmios Emitidos, o que ratifica o cumprimento pela
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS da legislação pertinente
em tal aspecto;
4) Quando ocorre o cancelamento de apólice ou fatura, a fiscalizada continua
seguindo as determinações das Circulares SUSEP discriminadas no parágrafo
25, com o lançamento da totalidade dos Prêmios Emitidos, ora cancelados, em
contrapartida à mesma conta do Ativo relacionada aos Prêmios de Seguros
Emitidos. O saldo de tal conta de DESPESA é mensalmente utilizado pela
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS como EXCLUSÃO da
base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS, conforme dispõem o
art. 1o, IV, "b", da Lei n° 9.701/1998, o parágrafo 5o do art. 3o da Lei n°
9.718/1998 e o art. 28, inciso II, da IN SRF n° 247/2002;
5) A sistemática indicada em relação aos Prêmios Emitidos Cancelados é
seguida quando ocorre a Restituição de Prêmios Emitidos, assim como no
Cancelamento e na Restituição de Prêmios de Cosseguros Aceitos;
6) Nos Demonstrativos de Apuração das Bases de Cálculo do PIS e da COFINS
elaborados pelo contribuinte e apresentados a esta Fiscalização em
atendimento ao disposto no Termo de Início de Fiscalização, estão claramente
identificadas as RECEITAS correspondentes aos PRÊMIOS EMITIDOS DE
SEGUROS (CONTA 3111111) e aos PRÊMIOS EMITIDOS DE COSSEGUROS
ACEITOS (CONTA 311112100), conforme indicadas nas FICHAS 08B e 18B -
LINHA 1 –“Faturamento/Receita Bruta", dos DACON - Demonstrativos de
Apuração de Contribuições Sociais referentes ao período de apuração do
presente procedimento fiscal;
7) Já as DESPESAS relativas ao Cancelamento e à Restituição de Prêmios
foram inseridas nos Demonstrativos de Apuração das Bases de Cálculo do PIS
e da COFINS elaborados pelo contribuinte, como EXCLUSÕES, discriminando
os valores indicados nas FICHAS 08B e 18B -LINHA 18 - "Cancelamentos,
Restituições e Descontos sobre Prêmios", dos DACON -Demonstrativos de
Apuração de Contribuições Sociais referentes ao período de apuração do
presente procedimento fiscal, através das contas:
• 3111115 - PRÊMIOS CANCELADOS DE SEGUROS;
• 3111116 - PRÊMIOS RESTITUÍDOS DE SEGUROS;
• 3111125 - PRÊMIOS CANCELADOS DE COSSEGUROS ACEITOS;
• 3111126 - PRÊMIOS RESTITUÍDOS DE COSSEGUROS ACEITOS;
8) No pagamento das COMISSÕES aos corretores caracteriza-se a DESPESA,
escriturada pela fiscalizada desta forma, traduzindo-se como custo da relação
jurídica surgida entre o corretor e a seguradora;
Fl. 12366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720997/2014-30

9) Todavia, na ocorrência de Cancelamento das Apólices ou Restituição dos
Prêmios, conforme preceituado no art. 21 da CIRCULAR SUSEP n° 127/2000;
os valores devolvidos ou restituídos pelas corretoras (Pessoas Jurídicas) e
corretores (Pessoas Físicas) constituem-se em RECUPERAÇÃO DE
DESPESAS, com a consequente natureza de RECEITAS, devendo, portanto
integrar a base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS;
10) Não é factível a argumentação de que tais verbas - COMISSÕES
DEVOLVIDAS OU RESTITUÍDAS - terem apenas transitado na contabilidade
da seguradora e que poderia haver o aspecto de nova tributação, já que tais
valores constituem-se indubitavelmente como ingresso de novas RECEITAS,
com a correspondente redução de obrigações assumidas. Além disso, conforme
explicitado anteriormente, a relação jurídica do pagamento de COMISSÕES
dá-se entre o corretor e a seguradora, não configurando, desta forma, a
fiscalizada como um mero repassador de recursos para o segurado. A
seguradora não desenvolve uma atividade de intermediação entre o corretor e
o segurado, nem tais valores podem ser caracterizados como devolução que
apenas transitaria no caixa da seguradora, pois não é desta forma que os
lançamentos contábeis registram os fatos;
11) E, acima de qualquer questão doutrinária sobre os aspectos concernentes à
caracterização de RECEITAS é fundamental registrar que os valores
correspondentes às COMISSÕES DEVOLVIDAS OU RESTITUÍDAS já
haviam sido utilizados pela fiscalizada como EXCLUSÃO da base de cálculo
da Contribuição para o PIS e da COFINS, uma vez que faziam parte
integrante dos montantes relativos aos Prêmios Cancelados e/ou Restituídos
que foram integralmente EXCLUÍDOS da referida base de cálculo, conforme
já dito anteriormente;
12) Desta forma, os lançamentos a CRÉDITO nas contas a seguir
especificadas, em contrapartida à diminuição da obrigação indicada na conta
do PASSIVO correspondente, cujos montantes foram utilizados pela fiscalizada
para diminuir a base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS,
deveriam ser OBRIGATORIAMENTE adicionados às referidas bases de
cálculo; 
3141111030000 – COMISSÕES S/PREM. EMIT. CANCELADOS 
3141111040000 – COMIS. S/PREMIOS EMIT. RESTIT. 
3141120020000 – COMIS. S/PREM. EMIT. CANC. CO.SEG AC. 
3141120030000 – COMIS. S/PREM. EMIT. REST. CO.SEG AC.
A fiscalização ainda descreve como seria a correta contabilização das contas
acima transcritas, e que tal escrituração corrobora o entendimento de que os
valores lançados deixaram se ser adicionados às bases de cálculo das
contribuições (PIS/Cofins).
Cientificada da autuação fiscal em 29/01/2015, a contribuinte apresentou
impugnação em 27/02/2015, fls. 12.211 a 12.233, em que alega em síntese:
1) Como visto pela leitura do Termo de Verificação Fiscal, o presente
lançamento é justificado pelo i. fiscal autuante sob o fundamento de que por
terem natureza de recuperação de despesa os valores devolvidos pelos
corretores à Impugnante em razão do cancelamento de apólice ou devolução de
prêmio, eles seriam receitas sujeitas à tributação do PIS e da COFINS;
Fl. 12367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720997/2014-30

2) Com efeito, muito embora não haja no caso divergência entre a Impugnante
e o i. fiscal autuante, seja quanto aos fatos, seja quanto à sua qualificação, já
que para ambos as comissões devolvidas pela corretora se tratam de
recuperação de despesas, existe divergência quanto ao tratamento fiscal a ser
dado às recuperações de despesas, já que enquanto para o i. fiscal autuante "os
valores devolvidos ou restituídos pelas corretoras (Pessoas Jurídicas) e
corretores (Pessoas Físicas) constituem-se em RECUPERAÇÃO DE
DESPESAS, com a consequente natureza de RECEITAS, devendo, portanto
integrar a base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS", para a
impugnante A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS NÃO SE TRATA DE RECEITA
SUJEITA À INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS, MAS MERO INGRESSO
QUE TEM POR EFEITO A RECOMPOSIÇÃO DO SEU PATRIMÔNIO,
ENTENDIMENTO ESTE REFERENDADO PELO PLENÁRIO DO E. STF,
BEM COMO PELO CARF E PELA DOUTRINA;
3) Ora, demonstrado que a mera recuperação de despesa não é receita, "data
venia" não procede a alegação do i. fiscal autuante no sentido de que "os
valores devolvidos ou restituídos pelas corretoras (Pessoas Jurídicas) e
corretores (Pessoas Físicas) constituem-se em RECUPERAÇÃO DE
DESPESAS, com a consequente natureza de RECEITAS, devendo, portanto
integrar a base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS",
afirmação que constitui, como vimos, fundamento do lançamento;
4) Além disso, com renovada vênia também não procede a afirmação constante
do TVF no sentido de que "os valores correspondentes às COMISSÕES
DEVOLVIDAS OU RESTITUÍDAS já haviam sido utilizados pela fiscalizada
como EXCLUSÃO da base de cálculo da Contribuição para o PIS e da
COFINS, uma vez que faziam parte integrante dos montantes relativos aos
Prêmios Cancelados e/ou Restituídos que foram integralmente EXCLUÍDOS da
referida base de cálculo";
5) Assim, ao contrário do que sugere o i. fiscal autuante, a atitude da
Impugnante de não incluir na base de cálculo do PIS e da COFINS o valor da
comissão a ela restituída pela corretora não resulta em nenhuma "dupla
exclusão" que gere redução indevida da base de cálculo dessas contribuições,
mas, pelo contrário, impede que a base de cálculo dessas contribuições seja
artificialmente inflada ao incluir, como pretende o i. fiscal autuante, valores
que como visto acima não correspondem a receitas;
6) Com efeito, se a relação jurídica no pagamento de comissão se dá entre o
corretor e a seguradora, o que é fato, e a seguradora quando recebe do
corretor a devolução da comissão não lhe presta serviço nem lhe vende
mercadoria, é evidente que no caso concreto mesmo que se considere as
comissões devolvidas como "receitas", elas não poderiam integrar a base de
cálculo da COFINS e do PIS, cuja tentativa de "alargamento" perpetrada pelo
legislador por meio do § 1° do artigo 3° da Lei n° 9.718/98 para permitir sua
incidência sobre outras receitas que não de venda de mercadorias ou de
serviços foi declarada inconstitucional pelo E. STF;
7) Ora, considerando-se como já afirmado que a devolução de comissões pelas
corretoras não são receitas de serviços ou de prêmios, sendo tais comissões
devolvidas por corretoras a quem a Impugnante não presta serviço e delas não
recebe prêmio (pagos à Impugnante sempre pelo segurado, e não pelas
corretoras), resta claro que no entendimento da própria PGFN os valores
pertinentes a tais devoluções jamais poderiam integrar a base de cálculo do
PIS e da COF1NS;
Fl. 12368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720997/2014-30

8) A prevalecer a exigência fiscal, o que se admite apenas a título de
argumentação, o Fisco certamente exigirá da Impugnante juros de mora sobre
o valor da multa de oficio, como vem procedendo em outros casos, o que
acresce em muito o valor supostamente devido;
9) Daí porque, seja por um enfoque literal, teleológico ou sistemático, a única
interpretação possível do artigo 61 da Lei no 9.430/96 é aquela que autoriza a
incidência de juros somente sobre o valor dos tributos e contribuições, e não
sobre o valor da multa de oficio lançada, até porque referido artigo está a
disciplinar os acréscimos moratórios incidentes sobre os débitos em atraso que
ainda não foram objeto de lançamento.
10) Finalmente, os juros de mora no caso presente jamais poderiam ser
exigidos na dimensão pretendida pela ilustre autoridade fiscal, porque estão
sendo calculados com base em percentual equivalente à taxa SELIC acumulada
mensalmente, a qual além de ser figura híbrida, composta de correção
monetária, juros e valores correspondentes a remuneração de serviços das
instituições financeiras, é fixada unilateralmente por órgão do Poder
Executivo e, ainda, extrapola em muito o percentual de 1% previsto no artigo
161 do CTN.

Em 08/08/2018, a DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2011
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. COMISSÕES SOBRE PRÊMIOS
CANCELADOS E RESTITUÍDOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores decorrentes de comissões sobre prêmios cancelados e restituídos
não podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições por ausência
de previsão legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2011
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. COMISSÕES SOBRE PRÊMIOS
CANCELADOS E RESTITUÍDOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores decorrentes de comissões sobre prêmios cancelados e restituídos
não podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições por ausência
de previsão legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2011
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência de juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
do vencimento.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Fl. 12369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720997/2014-30

Por expressa disposição legal, os juros de mora serão equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic, inexistindo
qualquer limite à aplicação deste percentual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado da decisão, em 10/08/2018, consoante Termo de ciência por abertura de
mensagem, a recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário, tempestivo, em
10/09/2016, consoante Termo de solicitação de juntada de documentos, no qual reprisou suas
alegações ofertadas na manifestação de inconformidade concentrando essas tão somente em
relação à falta de adição às bases de cálculo do PIS e da COFINS das comissões sobre prêmios
cancelados e restituídos, ao tempo que criticava as razões de decidir do acórdão guerreado. Por
fim, requer a reforma da decisão de primeiro grau e o reconhecimento da total insubsistência dos
autos de infração.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
A recorrente rebate as razões de direito e de fato lançadas pela decisão recorrida
para indeferir seu pleito e repete com maior robustez as mesmas alegações ofertadas na
manifestação de inconformidade relativamente à falta de adição às bases de cálculo do PIS e da
COFINS das comissões sobre prêmios cancelados e restituídos.
Sem maiores delongas, deve-se obervar que a matéria não é nova neste CARF e
inclusive foram trazidos pela recorrente mais de um precedente – acórdãos no 3401-002.832, de
11.12.2014 e no 3401-005.031, de 22.05.2018.
Daquele primeiro precedente, colhe-se do voto vencedor a seguinte lição da lavra
do conselheiro Robson José Bayerl:
Fl. 12370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720997/2014-30

(...) Ainda que acolha o argumento segundo o qual tais receitas guardariam
pertinência com o resultado das atividades típicas da pessoa jurídica, tenho que,
por se tratar de “recuperação de despesas”, como, aliás, reconhecem o próprio
voto vencido e a decisão recorrida, não é possível qualifica-las como “novas
receitas”, no intuito de submetê-las novamente à incidência tributária, por força
das disposições do art. 3o, § 2o, II da Lei no 9.718/98, verbis:
“Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica. (Vide Medida Provisória no 2.15835, de 2001) (Vide
Medida Provisória no 627, de 2013) (Vigência)
(...)
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
(...)
II as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda,
que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que
tenham sido computados como receita; (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.15835, de 2001) (Vide Medida Provisória no 627, de 2013) (Vigência)
(Vide Lei no 12.973, de 2014) Vigência”
Note-se que a lei faz menção à expressão “ingresso de novas receitas” para se
referir aos valores que representem simples recomposição de patrimônio e que,
anteriormente, já compuseram a base de cálculo das contribuições em comento,
como sói ocorrer com o recebimento de créditos baixados como perda ou
mesmo a reversão de provisões, nominalmente citados na lei, como também a
recuperação de valores registrados como despesas.
Os fatos jurídicos tributários sub examine dizem respeito à devolução da parcela
da comissão dos intervenientes, corretores de seguros, nas hipóteses de
restituição dos prêmios aos segurados.
Segundo se extrai dos autos, quando do recebimento dos prêmios de seguros,
ofertados integralmente à tributação, há uma parcela correspondente à comissão
dos corretores, tal como previsto na legislação específica do ramo securitário,
que não é abatida da base de cálculo do PIS/Pasep e Cofins, de maneira que, nas
hipóteses de cancelamento da apólice e conseqüente devolução proporcional do
prêmio, há a reversão concorrente daquela comissão à seguradora.
Portanto, uma vez tributada originariamente, sob a rubrica prêmio de seguros,
como um de seus componentes, não faria sentido lógico-jurídico sua reinserção
na apuração das exações, sob pena de verdadeiro bis in idem.

Mutatis mutandis, a mesma situação ocorreu nestes autos, porquanto a auditoria
fiscal pretende tributar, a título das contribuições para o PIS e COFINS, os valores recebidos de
volta pela recorrente de corretoras (Pessoas Jurídicas) e corretores (Pessoas Físicas), referentes a
comissões sobre prêmios cancelados e restituídos.

Posto isso, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar o auto
de infração.
Fl. 12371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720997/2014-30

(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 12372
DF CARF MF
Documento nato-digital